Tribunal: TJSP
Processo: 1042203-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DEFENSORIA PÚBLICA – Pedido formulado em sede de apelo - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a corré Marina valeu-se da atuação da Defensoria Pública para defender-se na ação, fazendo jus ao benefício postulado – Ausência de elementos para afastar a

Ementa:
"APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DEFENSORIA PÚBLICA – Pedido formulado em sede de apelo - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que a corré Marina valeu-se da atuação da Defensoria Pública para defender-se na ação, fazendo jus ao benefício postulado – Ausência de elementos para afastar a presunção iuris tantum que milita em favor da requerente do benefício – Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste Relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido à corré Marina Alves de Jesus – Apelo, neste aspecto, provido".

"PRELIMINAR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Ausentes os requisitos do art. 125 do NCPC - Ausente obrigação legal ou contratual que justifique o ingresso dos terceiros – Possibilidade de ajuizamento de ação própria para constatação de eventual responsabilidade dos terceiros – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – I – Corré Marina que usufruiu dos serviços médico-hospitalares de emergência prestados pela autora - Prestação dos serviços que se deu através de responsabilidade assumida pela corré Mirian – Partes legítimas para figurar no polo passivo da ação – Precedentes – Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES – CONTA HOSPITALAR - NOTAS FISCAIS – ESTADO DE PERIGO – EMERGÊNCIA – GRAVE QUADRO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - I – Ação monitória embasada em conta hospitalar e notas fiscais de prestação de serviços médico-hospitalares – Corré Marina que, após apresentar problemas de coração, foi levada às dependências da autora, através de atendimento prestado pela ambulância do resgate, tendo sido submetida a cirurgia de urgência, ficando internada no período de 01.08.2017 a 28.09.2017 - Corré Mirian Berenstein que firmou 'Termo de Decisões por Antecipação' e 'Termo de Responsabilidade de Internação' - Ficha de Atendimento elaborado pela equipe do resgate 'SAMU' que aponta que, diante do grave quadro clínico apresentado, deixou de levar a paciente à Santa Casa, encaminhando-a à instituição de saúde mais próxima - Internação particular que não se deu por livre e espontânea escolha, mas por determinação da equipe de resgate – Vontade comprometida pela urgência da situação – Configurado estado de perigo – Inteligência do art. 156 do CC – Hospital que tem o dever e a responsabilidade de realizar atendimentos de urgência - Precedentes do C. STJ e deste E. TJ - Embargos monitórios acolhidos - Ação monitória improcedente - Ônus sucumbenciais carreados à autora - Apelo provido".